Tribunal: TJMT
Processo: 1013370-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013370-80.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA

CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 9.478, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AFIXAÇÃO EM PLACAS DE LANÇAMENTOS E INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DOS NOMES DOS ATUAIS PRESIDENTES DOS BAIRROS JUNTAMENTE COM AS DEMAIS AUTORIDADES – INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA OU SUBJETIVA POR VÍCIO DE INICIATIVA DO PROJETO DE LEI – DETERMINAR O CONTEÚDO QUE CONSTARÁ NA PLACA IMPLICA DELIBERAR EM CARÁTER ADMINISTRATIVO – EXTRAPOLAÇÃO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA E TRANSGRESSÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – MEDIDA QUE IMPLICA EM PROMOÇÃO PESSOAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL –
AÇÃO PROCEDENTE
.

A Lei impugnada padece de inconstitucionalidade formal orgânica ou subjetiva, pois há invasão da esfera de atuação e gestão que cabe à Administração local, sendo que sua iniciativa deveria partir do Prefeito, consoante expressa redação do art. 195, parágrafo único, III da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade formal orgânica ou subjetiva.

Dizer o que deve constar nas placas de inauguração de obras municipais cabe ao Executivo. Determinar o que será o seu conteúdo é deliberar em caráter administrativo, o que extrapola a função legislativa. Quando, a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola também a harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais, premissa basilar expressamente disposta no art. 9° e art. 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como os arts. 1° e 2° da Constituição da República Federativa do Brasil. Inconstitucionalidade material por ofensa à premissa de separação dos Poderes.

A Lei questionada também resulta em patente violação ao princípio da impessoalidade (art. 129 CEMT; art. 37 CRFB/88), posto que ao determinar que constem os
“Nomes dos Presidentes de Bairros, Representantes dos Logradouros Públicos, onde se encontram sendo realizadas obras físicas estruturais do Município (Escolas, Creches, Estádios, Miniestádios, etc.)”
, garante, assim, a promoção pessoal deles, sendo, neste sentido, acometida de inconstitucionalidade de índole material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) No 1013370-80.2022.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégio Órgão:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT
,

contra a
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT
, em que o requerente pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no. 9.478, de 18 de outubro de 2017, que "
dispõe sobre a afixação em placas de lançamentos e inauguração de obras públicas municipais os nomes dos atuais presidentes dos bairros em que se encontra sendo realizadas as obras
".

O requerente informa que o projeto de lei foi de iniciativa parlamentar e aduz que “
o legislativo não pode sob pretexto de legislar, editar leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, violando o princípio da separação de poderes. O presente ato normativo impugnado é de iniciativa do Poder Executivo, tendo a Câmara Municipal promulgado e sancionado ante a não manifestação do Prefeito no prazo legal
” (sic).

Assevera que “
a Lei n° 9.478/2017, que nasceu por iniciativa do Poder Legislativo, afronta a separação de poderes e competências estabelecidas privativamente ao Chefe do Poder Executivo. A iniciativa parlamentar, ainda que recoberta de nobre propósito, invade a esfera da gestão administrativa, violando o disposto nos artigos 66, inciso V, 190 e 195, parágrafo único, inciso III, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso
” (sic).

Aponta como normas de parâmetro do controle de constitucionalidade a ser exercido o art. 1o, art. 9o, art. 66, V, art. 190, parágrafo único, e art. 195, III, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso (CEMT), bem como os arts. 1° e 2o da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88).

A par desses argumentos, pede a concessão de liminar para “
suspensão cautelar da norma impugnada, conforme art. 10 e seguintes da Lei n. 9.868/1999 e art. 172 § 1° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
” (sic). No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei no. 9.478, de 18 de outubro de 2017 do Município de Rondonópolis-MT (Id 134396174). Junta documentos.

No despacho de Id 134543196, a e. Relatora que me antecedeu, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, na data de 08/07/2022, determinou a intimação do requerido e da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que manifestassem quanto ao pedido formulado, no prazo de 5 (cinco) dias, seguida de vista à Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), consoante artigo 10,
caput
, segunda parte, da Lei no. 9.868/99, e artigo 172 e seus parágrafos e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (RITJMT).

A Câmara Municipal de Rondonópolis, apesar de regularmente intimada, deixou transcorrer o prazo sem prestação de informações, conforme certificado no Id 137066153.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional em exercício, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo deferimento da liminar (Id 139562170).

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acompanhando à unanimidade o voto condutor da Excelsa Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e em consonância com o parecer ministerial, deferiu a medida cautelar, consoante acórdão Id 145370667.

Intimada do acórdão, a Câmara Municipal de Rondonópolis/MT novamente não manifestou (Id 149136673).

Nos termos do art. 173 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (RITJMT), foi aberta vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para parecer em 10 (dez) dias, tendo o referido órgão reiterado o parecer ministerial inicialmente apresentado (Id 152061690), vindo-me, então, conclusos os autos em 13/01/2023, após redistribuição.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégio Órgão:

Conforme relatado, cu
ida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT
,

contra a
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT
, em que o requerente pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no. 9.478, de 18 de outubro de 2017, que "
dispõe sobre a afixação em placas de lançamentos e inauguração de obras públicas municipais os nomes dos atuais presidentes dos bairros em que se encontra sendo realizadas as obras
".

O requerente informa que o projeto de lei foi de iniciativa parlamentar e aduz que “
o legislativo não pode sob pretexto de legislar, editar leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, violando o princípio da separação de poderes. O presente ato normativo impugnado é de iniciativa do Poder Executivo, tendo a Câmara Municipal promulgado e sancionado ante a não manifestação do Prefeito no prazo legal
” (sic).

Assevera que “
a Lei n° 9.478/2017, que nasceu por iniciativa do Poder Legislativo, afronta a separação de poderes e competências estabelecidas privativamente ao Chefe do Poder Executivo. A iniciativa parlamentar, ainda que recoberta de nobre propósito, invade a esfera da gestão administrativa, violando o disposto nos artigos 66, inciso V, 190 e 195, parágrafo único, inciso III, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso
” (sic).

Aponta como normas de parâmetro do controle de constitucionalidade a ser exercido o art. 1o, art. 9o, art. 66, V, art. 190, parágrafo único, e art. 195, III, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso (CEMT), bem como os arts. 1° e 2o da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88).

Requer, assim, a declaração de inconstitucionalidade da Lei no. 9.478, de 18 de outubro de 2017 do Município de Rondonópolis-MT.

Pois bem.

Primeiramente, urge pontuar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2o
, da CRFB/88,
in verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Analisando os autos, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima, na forma da Constituição Estadual (Prefeito; art. 124, IX), estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual na forma da Lei no. 9.868/99 e do RITJMT, de modo que comporta julgamento.

Nesta toada, procedendo a análise da pretensão deduzida e do que consta nos autos, infere-se que a presente ADI deve prosperar, eis que o ato normativo é verticalmente incompatível com nossa sistemática constitucional.

Nesta seara,
a questão nodal está em saber se é inconstitucional a Lei Municipal no. 9.478, de 18 de outubro de 2017, que “dispõe sobre a afixação em placas de lançamentos e inauguração de obras públicas municipais os nomes dos atuais presidentes dos bairros em que se encontra sendo realizadas as obras” e possui redação nos seguintes termos:

“FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DECRETOU O PREFEITO NÃO SE MANIFESTOU e eu Vereador GILBERTO LIMA DOS SANTOS, na qualidade de 1o Vice-Presidente, e nos termos do § 8o do Art. 59 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Os Nomes dos Presidentes de Bairros, Representantes dos Logradouros Públicos, onde se encontram sendo realizadas obras físicas estruturais do Município (Escolas, Creches, Estádios, Miniestádios, etc.) deverão obrigatoriamente constar das respectivas placas de lançamentos e inauguração das referidas obras, no Município de Rondonópolis/MT.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL

Rondonópolis-MT, 18 de outubro de 2017;

102o da Fundação e 63o da Emancipação Política.

GILBERTO LIMA DOS SANTOS

1o VICE-PRESIDENTE

FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDOZO

1o Secretário da Mesa Diretora

Projeto de lei n. 23/2017 – Ver. Adonias”
(Id 79390979)

Analisando o conteúdo da Lei impugnada, infere-se que a lei de iniciativa parlamentar cria obrigação e estabelece conduta a ser cumprida pela Administração Pública, prevendo a necessidade de fazer constar, nas placas de inauguração de obras públicas, “
os Nomes dos Presidentes de Bairros, Representantes dos Logradouros Públicos, onde se encontram sendo realizadas obras físicas estruturais do Município (Escolas, Creches, Estádios, Miniestádios, etc.)”
.

O legislador municipal, na hipótese analisada, criou obrigação de cunho administrativo para órgãos que integram a Administração Pública local. Isso, por especificar informação que deve constar nas placas de lançamentos e inauguração de obras locais.

Com efeito, dizer o que deve constar nas placas de inauguração de obras municipais cabe ao Executivo. Além disso, determinar qual será o seu conteúdo é deliberar em caráter administrativo, o que extrapola a função legislativa.

Nesta linha de intelecção, trago à colação o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“
a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regra para a Administração; a Prefeitura a executa, convertendo o mandamento legal, genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas; o Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional (art.2o) extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e inoperante”
. Sintetiza, ademais, que “
todo ato do Prefeito que infringir prerrogativa da Câmara – como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar atribuição da Prefeitura ou do Prefeito – é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo local (CF, art.2o c/c o art.31), podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário”
(
in
‘
Direito municipal brasileiro’
, 15aed., atualizada por Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006, págs. 708 e 712).

Neste sentido, constata-se que a Lei impugnada padece de inconstitucionalidade formal orgânica ou subjetiva, pois invade esfera de atuação e gestão que cabe à Administração local, cabendo a iniciativa de projeto de lei desta natureza ao Prefeito, consoante expressa redação do art. 195, parágrafo único, III da Constituição Estadual.

De outra feita, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola também a harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais, premissa basilar expressamente disposta no art. 9° e art. 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como os arts. 1° e 2o da Constituição da República Federativa do Brasil.

Ademais, a Lei questionada também resulta em patente violação ao princípio da impessoalidade (art. 129 CEMT; art. 37 CRFB/88), posto que ao determinar que constem os “
Nomes dos Presidentes de Bairros, Representantes dos Logradouros Públicos, onde se encontram sendo realizadas obras físicas estruturais do Município (Escolas, Creches, Estádios, Miniestádios, etc.)”
, garante, assim, a promoção pessoal deles, sendo, nesta medida, acometida de inconstitucionalidade de índole material.

Neste sentido, salutar o teor da manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer Id 139562170:

“(...)

Depreende-se do recorte legal comando normativo voltado a impor a identificação dos presidentes de bairros e dos representantes dos logradouros públicos em todas as placas de inauguração e lançamento de obras públicas.

Trata-se, sem margem para a dúvida, de uma disposição que viola frontalmente o princípio da impessoalidade, um dos princípios constitucionais basilares que regem o bom funcionamento da Administração Pública, esculpido no art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Esse princípio objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. Para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração Pública voltar-se exclusivamente para o interesse público – e não para o privado – vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros ou prejudicados alguns para favorecimento de outros.

O alvo a ser alcançado pela Administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso sempre uma atuação discriminatória.

Daí porque, como dito no parágrafo introdutório, obrigar a identificação de presidente de bairro nas placas de inauguração de obra pública é uma medida que cria uma atuação discriminatória, privilegia o interesse privado

em detrimento do interesse público e, assim sendo, agride frontalmente o princípio da impessoalidade (art. 129 da CE/MT).

(...)”

De outra feita, a propósito de todo o acima exposto, colaciono julgados que perfilham o mesmo entendimento:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE-RS. PADRONIZAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS DE NOMES DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. ATRIBUIÇÃO NITIDAMENTE EXECUTIVA. PROPOSIÇÃO DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
AUMENTO DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o proponente objetiva a declaração de inconstitucionalidade de Lei municipal de iniciativa parlamentar que instituiu a padronização das placas indicativas de ruas e logradouros públicos no Município de Pantano Grande, mediante a afixação de novas placas nas esquinas das vias públicas. 2.
Configurada a violação do princípio da separação dos poderes, consubstanciada, aqui, na usurpação da iniciativa do Chefe do Poder Executivo para apresentar projeto de lei que dispõe sobre matéria essencialmente administrativa (no caso, a padronização de placas indicativas de ruas e logradouros públicos). Precedentes deste Órgão Especial.
3.
A norma questionada, ao impor ao Poder Executivo Municipal a obrigatoriedade de substituição das referidas placas, acaba por gerar despesas não previstas no respectivo orçamento, inexistindo, tampouco, a indicação da respectiva fonte de custeio, o que resulta em... afronta ao disposto nos arts. 149, incisos I, II e III , e 154, inciso II, ambos da Carta Estadual. Precedentes deste Órgão Especial.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME
.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade No 70079368858, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 04/02/2019)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N.o 4.575/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AO PODER EXECUTIVO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NAS PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS REFERENTES À DATA DE INÍCIO E TÉRMINO, AOS NOMES DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, DOS VEREADORES E O VALOR GASTO NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO A ORIGEM DA VERBA UTILIZADA NA OBRA - EFEITO "EX TUNC" - REGRA NÃO EXCEPCIONADA.
O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 37, § 1o, da Constituição Federal, assentou que "o rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos". Padece de vício de inconstitucionalidade material a lei municipal que determina a obrigatoriedade de constar nas placas de inauguração de obras públicas os nomes do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, implicando em violação aos princípios da impessoalidade e da finalidade pública, insculpidos nos arts. 13 e 17 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Em regra, quando uma lei é declarada inconstitucional seu efeito é retroativo, considerando nulos os atos jurídicos praticados, tendo em vista a teoria da nulidade adotada no Brasil.”
(TJ-MG – Ação Direta Inconst: 14782540420198130000, Relator: Des.(a) Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 05/11/2020, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 09/11/2020)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei no 2.904, de 10 de novembro de 2021, do Município de Itapecerica da Serra, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a "inclusão do nome do Deputado Estadual e/ou Federal autor de emenda parlamentar que custeou parte ou totalmente quaisquer obras ou reforma de prédios públicos na referida placa de inauguração, bem como o nome do vereador solicitante, no âmbito da cidade de Itapecerica da Serra".
Pretendido reconhecimento de afronta aos arts. 5o e 47, incisos II e XIV da Carta Estadual.
Caráter aberto do pedido que permite, também, a análise de violação ao artigo 111 e 115, § 1o
que veda na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo Poder Público, a promoção pessoal de autoridades ou servidores, com a aposição de nomes, símbolos e imagens
.
Evidente invasão, por outro lado, de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo, ao dispor a norma guerreada sobre os dizeres que devem constar da placa de inauguração das obras, questão não afeta à competência do Legislativo
.
Ação procedente.”
(TJ-SP – ADI: 22792901720218260000 SP 2279290-17.2021.8.26.0000, Relator: Xavier de Aquino, Data de Julgamento: 25/05/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 30/05/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, confirmando a medida cautelar de Id 145370667,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação direta para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei Municipal no. 9.478, de 18 de outubro de 2017, do Município de Rondonópolis/MT, que “
dispõe sobre a afixação em placas de lançamentos e inauguração de obras públicas municipais os nomes dos atuais presidentes dos bairros em que se encontra sendo realizadas as obras
”, por ofensa ao art. 9o, art. 126, art. 190 e art. 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual, bem como ao art. 1°, art. 2o e art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023